Tribunal: TJDFT
Processo: 0706387-94.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADOS POR MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. TEMA 1.286/STJ. LIMITES LEGAIS DE DESCONTOS. OBSERVÂNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que homologou plano judicial compulsório de repactuação de dívidas de servidora militar da Marinha. A ré pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que é entidade de previdência fechada, razão pela qual não incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que os descontos efetuados são legais, tendo em vista que os militares das Forças Armadas se submetem a regramento específico, que autoriza o comprometimento de até 70% (setenta por cento) da sua remuneração bruta, limite devidamente atendido no caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações jurídicas envolvendo entidade fechada de previdência privada em contratos de mútuo; (ii) estabelecer se é cabível a limitação dos descontos efetuados em contracheque de militar da Marinha a 30% da sua remuneração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme a Súmula 563 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às entidades fechadas de previdência privada.
4. Ainda que o CDC fosse aplicável ao caso, a autora não demonstrou sua situação de superendividamento, porquanto as dívidas são oriundas de empréstimos consignados, expressamente excluídos pelo Decreto n. 11.150/2022, cuja inconstitucionalidade não fora declarada.
5. A autora percebe rendimentos líquidos superiores ao parâmetro de R$ 600,00 fixado pelo Decreto n. 11.567/2023, não restando caracterizado o comprometimento do seu mínimo existencial.
6. O STJ, no Tema 1.286, fixou tese no sentido de que, para os descontos autorizados até 4/8/2022, não se aplica ao militar das Forças Armadas limite específico para consignações em favor de terceiros, devendo ser observado apenas o limite global de comprometimento de 70% da sua remuneração, na forma do art. 14, § 3o, da Medida Provisória n. 2.215-10/2001.
7. Constatado que os contratos em questão foram celebrados antes da referida data, e que os descontos não superam 70% da remuneração da autora, não há que se falar em imposição de limitação dos abatimentos a 30%.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Recurso conhecido e provido. Inversão do ônus sucumbencial. Suspensão da exigibilidade da verba.
Teses de julgamento:
1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos de mútuo celebrados com entidades fechadas de previdência privada.
2. Para contratos celebrados antes de 4/8/2022, aplica-se ao militar das Forças Armadas, para fins de comprometimento da sua remuneração, exclusivamente o limite global de 70% previsto na MP n. 2.215-10/2001, conforme a Tese 1.286 do Superior Tribunal de Justiça.